Tribunal: TJDFT
Processo: 0729886-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729886-33.2020.8.07.0001 RECORRENTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA RECORRIDO: RENATA SANTOS MIRANDA DE ALMEIDA, VICTOR RAPOSO DE ALMEIDA, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO DO CORRESPONDENTE CAMBIAL. LEGITIMIDADE PARA A CAUSA DA CORRETORA DE CÂMBIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. I. A corretora de câmbio é parte legítima para a demanda que tem por objeto ressarcimento de dano imputado ao correspondente cambial por ela contratada. II. O exame da legitimatio ad causam não pode avançar sobre o próprio mérito da causa, motivo pelo qual deve se ater à descrição da situação litigiosa contida na petição inicial. III. De acordo com o artigo 2o da Resolução BACEN 3.954/2011 e o artigo 34 do Código de Defesa do Consumidor, a corretora de câmbio responde solidariamente por prejuízo causado pelo correspondente cambial contratado em operação de compra e venda de moeda estrangeira. IV. O correspondente cambial representa a corretora de câmbio que o contratou para prestar serviços aos consumidores e por isso se enquadra na tipologia aberta do artigo 34 do Código de Defesa do Consumidor. V. A responsabilidade da corretora de câmbio independe de culpa e, para a sua caracterização, é irrelevante o fato de o correspondente cambial não ter seguido as regras legais e contratuais. VI. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil, sustentando que o negócio jurídico não pode ser caracterizado como sendo de responsabilidade da corretora de câmbio. Afirma que não foram seguidos os ditames legais e contratuais, de maneira que como as empresas envolvidas no negócio agem apenas em nome próprio e em benefício próprio, apenas sobre elas deve recair quaisquer responsabilidades oriundas do inadimplemento de negócio jurídico, cujo objeto é ilícito. Pede, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e que as publicações sejam feitas em nome do advogado SÉRGIO PERRONI PASSARELLA, OAB/RJ 65.986. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil, pois os fundamentos do acórdão residem em interpretação de cláusulas contratuais e na análise dos elementos fático-probatórios dos autos. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Minstra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações referentes à insurgente sejam feitas em nome do advogado SÉRGIO PERRONI PASSARELLA, OAB/RJ 65.986. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012